Tribunal: TJDFT
Processo: 0709628-90.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. NÃO DEMONSTRADOS. POSSE LEGÍTIMA RÉ. USUCAPIÃO RURAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. EFEITO INTER PARTES. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou improcedentes o pedido de reintegração da posse.

2. A reintegração de posse é a medida processual cabível para a restituição de poderes inerentes ao domínio àquele que os tenha perdido, desde que preenchidos os pressupostos estabelecidos no artigo 561 do Código de Processo Civil, isto é, a posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse, os quais naturalmente situam-se na esfera probatória do autor da ação, conforme preconiza o artigo 373, inciso I, do mesmo estatuto legal. 2.1. No caso, o autor não apresentou prova inequívoca da posse ou do esbulho, afastando a possibilidade de reintegração da posse da área pretendida.

3. Demonstrada, ademais, a legitimidade da posse pela ré, pois preenche os requisitos para a usucapião rural, conforme dispõe o artigo 1.239 do Código Civil. 3.1. No entanto, o reconhecimento do direito à usucapião pela ré como defesa somente produz efeitos inter partes, a fim de frustrar a presente petitória movida pelo autor, não atingindo terceiros, sendo inócuo como título de aquisição de domínio em cartório imobiliário competente

4. Recurso conhecido e desprovido.